Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-83.2011.8.11.0033
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001316-83.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (APELANTE), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELANTE), FRANCISCA ANUNCIACAO VELOSO BALBINO - CPF: 572.268.909-25 (APELADO), IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 034.481.649-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921, III, DO CPC) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DO PRAZO DE 01 (UM) ANO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM A PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ART. 485, §1º, DO CPC – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 921, III e §1º, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei nº 14.195/2021), suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, ficando suspensa, nesse interregno, a prescrição.

Decorrido o prazo anual de suspensão sem manifestação útil do exequente, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente (§4º do art. 921 do CPC), independentemente de nova intimação específica.

Tratando-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”).

As diligências requeridas pela parte exequente que se revelam infrutíferas para localização do devedor ou de bens penhoráveis não possuem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 1.165.108/SC; Tese 568/STJ).

A ausência de constrição patrimonial efetiva ou de causa interruptiva válida durante o lapso superior ao prazo prescricional do direito material conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inaplicável a exigência de intimação pessoal da parte prevista no art. 485, §1º, do CPC, por não se tratar de extinção por abandono processual, mas de reconhecimento de prescrição de natureza material superveniente no curso da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001316-83.2011.8.11.0033

APELANTE:

LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

APELADA:

FRANCISCA ANUNCIAÇÃO VELOSO BALBINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr.
Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 0001316-83.2011.8.11.0033, ajuizada em face de
FRANCISCA ANUNCIAÇÃO VELOSO BALBINO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“vem buscado receber da Executada/Recorrida os valores devidos, tendo, por esse modo, iniciado a presente execução. Desse modo, possibilitou de todas as maneiras para que fosse localizado algum bem passível de penhora da Executada, visto ter buscado junto ao cartório notarial e outros meios de encontrar bem, mas sendo frustrado tais tentativas, buscando, assim, os meios de localização de bens e valores junto ao RenaJud e Sisbajud, na tentativa de encontrar algum bem, sendo solicitado tal procedimento no processo por diversas vezes, e inclusive sendo paga as guias duas vezes, mas que em nenhum momento, foi analisado por esse Juízo”
(sic).

Aduz que
“No caso, a prescrição intercorrente e aquela que inicia seu curso após a citação, se o processo ficar paralisado. Essa paralisação, entretanto, não pode ser confundida com a suspensão. Conforme se verifica nos autos, a Apelante diligenciou para indicar bens à penhora, ou seja, não pode alegar que houve inércia da credora nos autos, ao contrário, o que se viu foi a inércia e omissão da devedora, que não cumpriu o acordado nos autos e, em momento algum, procurou a Recorrente para quitar seu débito. Além disso, a Recorrente pediu por diversas vezes a busca de bens via Sisbajud e Renajud, na esperança de tentar receber seu crédito, mas no curso do processo ocorreu uma estagnação por parte do próprio Juízo, em não acatar a determinação judicial de busca determinada pelo próprio juízo”
(sic).

Salienta que
“os efeitos da suspensão processual, conclui-se que não deve fluir o prazo prescrição durante a suspensão processual executiva por falta de bens penhoráveis do devedor, com isso não poderá ser consumada da prescrição intercorrente durante a suspensão processual, e, bem como, quando o próprio juízo, onde tramita o processo, se omitir do seu comprimento, pois conforme comprova nos autos, a Recorrente por duas vezes recolheu taxa para busca de bens passíveis de penhora da Executada, mas NÃO foi realizado pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro. Diante disso, percebe-se que quando a Recorrente não der causa à paralisação do feito, não ocorreu a prescrição intercorrente. Dessa forma, fica perceptível que a tentativa de buscas frustradas de bens do devedor, não pode servir de pretexto para que seja a presente demanda indeferida, haja vista, não ter sido cumprido o requisito mínimo para tal”
(sic).

Ressalta que está
“incontroverso no compulsar dos autos, todo esforço da credora/Apelante em buscar bens da devedora/Apelada, pois buscou por todos os meios legais a existência de bens imóveis, veículos, e dinheiro em contas bancárias, mas não logrou êxito. Data vênia, do entendimento do magistrado monocrático, não há o que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos, devendo a sentença proferida ser ANULADA, afim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento por ser medida de justiça
” (sic).

Sustenta que
“apenas o advogado da parte recorrente fora intimado para se manifestar no feito e não teve nenhuma tentativa de intimação pessoal da parte Autora. Logo, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte Autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, de modo que apenas a intimação do advogado para manifestação, é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, II e III e §1º, do CPC”
(sic).

A par destes argumentos, requer que
“[...] o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para que a sentença a quo seja ANULADA, afim de que execução tenha seu regular prosseguimento por ser medida de mais lidima Justiça!”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 329107374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5º, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“
A fim de evitar a eternização dos conflitos, o novo Código de Processo Civil trouxe, de forma expressa, a não localização do executado ou de bens penhoráveis como causas de suspensão do feito até o decurso do prazo máximo de 1 (um) ano (art. 921, III e § 1º, do CPC), ao longo do qual fica suspensa a prescrição intercorrente (art. 921, § 4º), com o subsequente início automático do prazo prescricional e arquivamento dos autos (art. 921, § 2º).

[...]

Não se negue a possibilidade de que a prescrição intercorrente venha a ocorrer com relação aos casos que precedem ao atual diploma processualista civil. Muito embora a alteração do procedimento a tanto – inclusive de maneira mais benéfica ao credor, diga-se de passagem, já que estabelece a suspensão processual pelo prazo ânuo e estabelece a necessidade de prévia oitiva das partes, inclusive disciplinando a nulidade do procedimento –, fato é que a incidência da prescrição intercorrente já era entendimento consagrado em nossa jurisprudência.

[...]

Para além disso, registro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, já entendeu no sentido da natureza meramente declaratória dos atos judiciais relativos à contagem da prescrição intercorrente, de modo que “os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais”.

Registro que, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, de modo que, in casu, o
prazo da prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos
, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil, previsto para o exercício da pretensão executiva.

Assim, adequando o que definido por aquela Corte ao caso em tela, entende-se que o presente processo já teve exaurida a contagem do prazo aplicável à ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” (art. 921, § 4º, do CPC).

Tendo tais fatores em consideração, vê-se que o presente processo restou paralisado por mais de 6 (seis) anos – correspondentes a 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de efetivo transcurso do prazo prescricional –, uma vez queo feito permaneceu suspenso e em arquivo provisório desde 21.11.2017 (Id. 91491610, f. 203), até 20.07.2023 (Id. 123898639), sem qualquer manifestação da parte exequente.

Ressalta-se que, apesar da parte exequente alegar que vem buscando meios de satisfazer seu crédito junto á devedora, o diploma processualista civil é claro ao aduzir que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (art. 921, § 3º), bem como que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição” (art. 921, § 4º-A), fato que não ocorreu no presente feito, visto que ocorreram diversas tentativas de encontrar bens ou valores penhoráveis em nome do executado, entretanto, nenhuma retornou frutífera.

[...]

Dessa maneira, inexistindo causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, a extinção do processo é medida que se impõe, uma vez demonstrada a inércia no atingimento de sua finalidade por prazo superior ao estabelecido em lei.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, e
reconheço a prescrição intercorrente da pretensão autoral
, nos termos da fundamentação retro.

Deixo de promover a condenação em custas ou honorários advocatícios, considerando a previsão da parte final do § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.”
(Id. 328895354)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A presente Ação Monitória foi ajuizada em
31/06/2011
, visando à constituição de título executivo judicial em face da parte apelante, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

[...]

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Em
01/08/2011
, o Juízo de origem proferiu despacho inicial, determinando o regular processamento do feito e a citação do executado.

A citação válida ocorreu em
27/09/2011
.

Em
20/10/2011
, o executado apresentou Embargos à Ação Monitória.

Na sequência, em
13/03/2012
, a parte autora apresentou contestação aos embargos monitórios, impugnando integralmente as alegações defensivas.

Após regular instrução, foi proferida decisão de saneamento em
14/08/2013
, delimitando as questões controvertidas e organizando a fase probatória.

Em
21/01/2014
, houve requerimento para expedição de carta precatória, objetivando a oitiva de testemunhas indicadas.

Entretanto, antes da concretização da instrução probatória, as partes celebraram acordo, o qual foi homologado judicialmente em
30/01/2014
, convertendo-se em título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC.

Todavia, sobreveio inadimplemento do ajuste pactuado, razão pela qual, em
28/10/2014
, foi iniciado o cumprimento de sentença.

Em
21/10/2014
, o Juízo determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD.

Em
05/11/2014
, certificou-se que a diligência restou infrutífera.

Em
24/11/2014
, diante da ausência de bens penhoráveis, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório.

Posteriormente, em
06/06/2016
, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, pleito que foi indeferido em
26/07/2016
.

Em
13/09/2017
, o Juízo determinou a realização de pesquisa via RENAJUD, que restou igualmente infrutífera em
19/10/2017
.

Em
26/10/2017
, foi requerido acesso ao sistema INFOJUD.

Diante da ausência de localização de bens, em
21/11/2017
, o Magistrado determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de bens penhoráveis.

Após longo período de inércia processual, somente em
20/07/2023
a parte exequente requereu novas diligências via SISBAJUD e RENAJUD.

Em
11/10/2023
, o Juízo determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, em observância ao contraditório substancial.

A exequente apresentou manifestação em
16/10/2023
.

Na decisão proferida em
14/02/2024
, o Magistrado consignou expressamente:

“
1.4.
Declaro, portanto, para os efeitos do art. 924, V, do CPC, que:

a)
o processo ficou suspenso a partir de 21 de novembro de 2017 até 21 de novembro de 2018, ou seja, por 1 (um) ano; e
b)
o prazo da prescrição intercorrente se findaria em 21 de novembro de 2023.”

Em
27/02/2024
, sobreveio nova manifestação da parte exequente, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Não obstante, em
19/02/2025
, foi proferida sentença extintiva, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Conforme se extrai do entendimento insculpido no art. 921 do CPC, em momento anterior à mudança de redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021, suspende-se os autos, pelo prazo de 01 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Após essa suspensão, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”
(Redação antes da
Lei nº 14.195, de 2021)

Nota-se que,
in casu
, houve a suspensão para busca de bens, e após decorrido o prazo em
21/11/2018
, a apelante não movimentou o processo de forma útil a satisfazer a execução.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Destaquei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre na fase executiva quando o credor não localiza o devedor ou bens para quitar a dívida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prescrição intercorrente é caracterizada somente pela inércia injustificada do credor.

No entanto, pedidos para realizar diligências que não resultam em sucesso na localização do devedor ou de seus bens não interrompem ou suspendem a prescrição intercorrente.

A inércia da exequente por mais de três anos, que é o prazo prescricional para o pagamento de um título de crédito, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso em questão, a execução foi suspensa para que a exequente buscasse bens.

Após o prazo de suspensão, a apelante não movimentou o processo de forma útil para satisfazer a execução.

Por fim, a ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito, com empenho para localização de bens penhoráveis.
”
(N.U 0008119-69.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente correta a incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de um ano, ao término do qual passa a fluir o prazo prescricional do direito material, independentemente de nova intimação do exequente. 4. Transcorrido o prazo legal sem a efetiva ocorrência de constrição patrimonial, consuma-se a prescrição intercorrente no lapso correspondente ao prazo prescricional do direito material aplicável à cédula de crédito bancário
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente, no regime do CPC/2015, opera-se de forma objetiva, iniciando-se automaticamente após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de intimação específica do exequente. 2. Diligências executivas infrutíferas não possuem eficácia para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência n.º 1 do STJ. 3. Consumado o prazo prescricional do direito material sem constrição patrimonial efetiva, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC
.”
(N.U 0005187-66.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 15 (quinze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Por derradeiro, no tocante à alegação de nulidade da sentença sob o argumento de que apenas o patrono da parte autora teria sido intimado, inexistindo intimação pessoal da parte, como exigiria o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, a insurgência não merece prosperar.

Isso porque o
decisum
não extinguiu o feito com fundamento nos incisos II ou III do art. 485 do CPC, hipóteses atinentes ao abandono da causa, mas sim com base nos arts. 487, II, e 924, V, ambos do mesmo diploma legal, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Trata-se, portanto, de causa extintiva fundada em instituto de natureza material, cujo regime jurídico não se confunde com aquele aplicável à extinção por abandono, sendo inaplicável, na espécie, a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC.

Logo, não se trata de abandono processual, mas de consumação de prescrição material superveniente no curso da execução.

A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de abandono processual, não sendo aplicável à prescrição intercorrente, cujo regime encontra disciplina própria no art. 921, §5º, do CPC.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026